Tribunal: STF
Processo: ARE 1343766
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisões em que se negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA DENÚNCIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA, ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINARES. NULIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DO ATO PROCESSUAL DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE DO ATO DE INTERROGATÓRIO DO RÉU JONACI SILVA HERÉDIA. NULIDADE DO ATO DE INTERROGATÓRIO DO RÉU OLMIR FERNANDO DE ARAÚJO CASTIGLIONI. NULIDADE DO ATO DE OITIVA DA TESTEMUNHA MARIANA SOUTO DE OLIVEIRA GIUBERTI. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO REGIMENTAL. ESVAZIAMENTO DO CONTEÚDO. RECURSO PREJUDICADO. MÉRITO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ARTIGO 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS EM DESFAVOR DO RÉU JONACI SILVA HERÉDIA. IDEALIZAÇÃO DE TERMO DE DECLARAÇÃO. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA OU DIVERSA DA QUE DEVERIA SER ESCRITA EM DOCUMENTO PÚBLICO VISANDO ALTERAR A VERDADE DE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU OLMIR FERNANDO DE ARAÚJO CASTIGLIONI. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA SUA PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE DECLARAÇÃO CONFECCIONADO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE COLATNA NO DIA 10/01/2013. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS EM DESFAVOR DO RÉU JONACI SILVA HERÉDIA. ENVIO DO TERMO DE DECLARAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL. NÍTIDA INTENÇÃO DE INFLUENCIAR NEGATIVAMENTE NA INVESTIGAÇÃO SOBRE PRÁTICA DE ‘RACHID’ NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA. PATROCÍNIO DE INTERESSE PRIVADO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OCORRÊNCIA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ARTIGO 344, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO DO RÉU OLMIR FERNANDO DE ARAÚJO CASTIGLIONI. INEXISTÊNCIA DO FATO. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DOS SUPOSTOS OFENDIDOS. COMPROVAÇÃO DE QUE INEXISTIU ATOS DE AMEAÇA. DOSIMETRIA DAS PENAS. CONCURSO MATERIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL. PERDA DO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO NÃO IMEDIATO. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE” (pág. 215 do documento eletrônico 11).
    No RE, interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, XLVI e 93, IX, da mesma Carta.
    Por sua vez, no RE, interposto pelo Jonaci Silva Heredia, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5°, caput, XXXV, XLI, XLVI, a, c, d e e, LIII, LIV, LV e LVII; 37; e 93, IX, da mesma Carta.
    As pretensões recursais não merecem acolhida. 
    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que as questões constitucionais aqui versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015, e no art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, cito o ARE 1.216.477-AgR/SP, de minha relatoria: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 
    II - O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Além disso, o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1000420-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MILITAR. COMPETÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.
    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 814.245AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    A par dessas questões pertinentes aos recursos de ambas as partes, no tocante ao recurso interposto por Jonaci Silva Heredia, verifico que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    É certo, ainda, que esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator